Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA. HOTEL. VIAGEM. INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil, inclusive a do fornecedor, são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
2. O pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais deve ser acolhido quando provada a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade e não demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade.
3. O cancelamento de reserva previamente paga em viagem internacional com crianças e idosa é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade dos consumidores.
4. O valor reparatório fixado deve atender adequadamente à função pedagógica da condenação sem implicar enriquecimento sem causa da vítima ou prejuízo à atividade do ofensor.
5. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos apelantes.
6. Apelação provida.